Tribunal: STF
Processo: ARE 1563823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS - Servidora Pública Estadual inativa — Revisão da certidão de contagem de tempo de contribuição — Consideração de faltas justificadas durante o exercício junto à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento — Sentença de procedência — Recurso da SPPREV: Impossibilidade de cômputo das faltas da servidora na CTC expedida, nos termos do Estatuto do Servidor Público Estadual — Recurso da autora: Concessão da tutela de urgência — Imediata correção da certidão de tempo de contribuição — Desacolhimento das razões recursais da autora e acolhimento das razões recursais da SPPREV: Ausência de prova quanto ao desconto de contribuição previdenciária atinente ao período discutido no feito - Inviabilidade de contagem das faltas justificadas como de efetivo exercício, diante da ausência de previsão legal — Inaplicabilidade, in casu, do quanto disposto no art. 81, II, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10261/1968) — Cenário exposto na lide que não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 78 do aludido diploma legal — Princípio da legalidade (art. 37, da CF) — Precedente — Sentença reformada - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, RECURSO DA SPRREV PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso da autora não merece provimento e o da SPPREV comporta acolhimento. 



    Com efeito, cinge-se a controvérsia dos autos a pretensão autoral inerente à correção da Certidão de Tempo de Contribuição — CTC expedida pela Administração Estadual, referente ao período trabalhado pela servidora junto à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (19/11/1973 a 10/10/1976), para que sejam incluídas na respectiva contagem as faltas ocorridas no aludido período. 



    Nessa esteira, mister ressaltar que o texto do dispositivo legal invocado pela Autora ditava que o período de afastamento do funcionário poderia ser contado como tempo de contribuição, desde que tenha acontecido o desconto das contribuições previdenciárias, consoante preceituava o art. 60, XII, do Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), vigente à época da concessão do benefício previdenciário da autora, ocorrida em 13/01/2004 (fl. 45), vejamos: 



    “Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: 



    (...) 



    XIII - o período de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições;” 



    Contudo, a Autora não logrou êxito em comprovar que as faltas justificadas a serem consideradas na contagem de tempo resultaram em fato gerador da respectiva contribuição previdenciária, vez que dos documentos acostados às fls. 51/54 não possível constatar tal circunstância. 



    Além disso, diferente do que tentou fazer crer a autora, não houve reconhecimento anterior, por parte do Poder Judiciário, que as faltas supramencionadas foram todas remuneradas, e que a contribuição previdenciária fora devidamente recolhida, vez que em grau de recurso houve a reforma da Sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição, sendo reconhecido o erro na apuração da RMI na data da concessão do benefício previdenciário e a necessária revisão da aposentadoria da autora, considerando-se o período certificado pelo órgão estadual (autos nº 0035986-83.2011.4.03.999 - fls. 22/34). 



    Inobstante, respeitado o entendimento do Juízo a quo, mas considerando que inexiste prova nos autos de que as citadas ausências ocorreram para tratamento de saúde da servidora, resta inviável a contagem das faltas justiçadas como tempo de efetivo exercício, não havendo que se falar na aplicação, no caso em análise, do quanto previsto no art. 81, II, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10261/1968), e nem tampouco que o cenário dos autos se enquadrou nas hipóteses elencadas no art. 78 do aludido diploma legal. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente